Tribunal: TJES
Processo: 0000782-06.2015.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000782-06.2015.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENIO SEBASTIAO PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE FUNDAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO
–
APELAÇÃO CÍVEL
–
EXECUÇÃO FISCAL
–
ÓBITO DO CONTRIBUINTE ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO
–
ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVID
O
S –
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PROVIDO

É devida a condenação do exequente em honorários advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento de exceção de pré-executividade põe fim à execução, consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000782-06.2015.8.08.0059

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADO: ENIO SEBASTIAO PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “execução fiscal” ajuizada pelo MUNICÍPIO DE FUNDÃO, ora Apelante, em face de ENIO SEBASTIAO PEREIRA, ora Apelado.

Pela sentença de fls. 67/68, o Juízo
a quo
, acolhendo a exceção de pré-executividade, extinguiu a execução, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por ter sido a ação proposta contra pessoa já falecida, sem condenar o Apelado, contudo, em honorários sucumbenciais.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de apelação, em que, pelas razões recursais de fls. 71/79, sustenta ser cabível a condenação do Apelado ao pagamento das verbas de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 83/89, pugnando pelo desprovimento do recurso

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 05 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000782-06.2015.8.08.0059

APELANTE: MUNICÍPIO DE FUNDÃO

APELADO: ENIO SEBASTIAO PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, considerando ter sido proposta contra pessoa já falecida ao tempo do ajuizamento da ação, o que foi aduzido pelo Apelante em exceção de pré-executividade.

Deve-se consignar, nesse sentido, que, no presente caso, a ação executiva foi deflagrada em 28.04.2015, ao passo em que o óbito do Executado ocorreu em 03.09.2014 (fls. 37).

Contudo, a despeito do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal sem resolução do mérito.

Esse entendimento vem sendo observado por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas. Confira-se:

“TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTES DA INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DATA POSTERIOR AO ÓBITO DO CONTRIBUINTE. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM DESFAVOR DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO IMOBILIÁRIO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme Súmula 392 do STJ, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. 2. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte tiver ocorrido depois de ter sido citado nos autos da execução fiscal. 2. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Fisco a correta indicação do polo passivo. 3. Não há que se falar em responsabilidade tributária por demora na atualização do cadastro imobiliário, pois o descumprimento da referida obrigação acessória não conduz à imposição do pagamento do tributo, nem impede o reconhecimento da ilegitimidade passiva. 4. De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação. Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de defesa, de modo que a execução fiscal apenas foi extinta após a apresentação de exceção de pré-executividade, deve suportar o ônus da sucumbência. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES - Apelação Cível nº 0003752-47.2015.8.08.0004; Relator: Raphael Americano Camara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.11.2023)

Consigne-se ainda, que a despeito de a Fazenda alegar que foi o espólio quem deu causa ao equívoco, por não ter informado o falecimento do contribuinte, a tese não tem encontrado guarida nesta Corte. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO TRIBUTÁRIO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS O ÓBITO DO EXECUTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ajuizada a execução fiscal contra devedor já falecido, carecerá o processo de uma das condições da ação, in casu, a legitimidade passiva, devidamente reconhecida na r. sentença recorrida. Não é outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante a própria Súmula nº 392, ou deste E. Tribunal de Justiça. 2. Assim, embora o espólio possua legitimidade para responder pelo débito tributário do devedor falecido, o redirecionamento da execução, por erro no ajuizamento da ação, não é autorizado. 3.
Quanto à alegação de que incumbe aos herdeiros atualizar o cadastro/ comunicar o falecimento ao Fisco Municipal, tal não tem o condão de reverter a flagrante ausência de pertinência subjetiva da ação
4. Por fim, há equívoco da municipalidade ao se insurgir contra condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não foram arbitrados honorários ou custas processuais na origem. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES - Apelação Cível nº 0010152-08.2021.8.08.0347; Relator: Sergio Ricardo de Souza; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 10.01.2024)

Assim, impõe-se a reforma da sentença impugnada a fim de que seja imposto o ônus sucumbencial ao Apelado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para condenar o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, considerando os parâmetros insculpidos no § 2º, 3º e , do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso interposto pelo Espólio de
Enio Sebastião Pereira.